Tribunal: STF
Processo: RE 1476354
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 10ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 7, p. 2):



    “Apelação. Servidor público estadual. Oficial de manutenção. Preliminar de nulidade da sentença, em razão da alegada ilegitimidade passiva. Inocorrência. Pretensão à aposentadoria especial. Art. 40, § 4º, da CF. Mora legislativa no que tange à regulamentação da aposentadoria especial dos servidores públicos. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. Aplicação integrativa da Lei nº 8.213/1991. Autor exposto a agentes químicos em razão da atividade exercida. Aposentadoria especial devida. Sentença mantida. Recurso desprovido.”



    Os embargos de declaração foram desprovidos (eDOC 14, p. 1).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 40, § 4º, III, e § 10, da Constituição Federal, com a redação dada pela EC 19/98. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que “a parte autora não acostou aos autos laudo específico demonstrando que trabalhou por 25 anos exposto aos agentes nocivos à sua saúde ou integridade física” (eDOC 11, p. 13/14).



    Aduz-se que “a simples percepção da gratificação denominada de Adicional de Insalubridade não é suficiente para assegurar o direito à aposentadoria especial em questão”(eDOC 11, p. 131).



    Defende-se, por fim, que (eDOC 11, p. 15):



    “(...) a Suprema Corte também pacificou sua jurisprudência no sentido de ser INADMISSÍVEL A CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM NOREGIME DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS, de modo que não é possível a conversão de tempo comum em tempo especial pretendida pelo autor”



    Em um primeiro juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário ao entendimento de que “os argumentos expendidos não são suficientes para infirmar as conclusões do v. acórdão combatido que contém fundamentação adequada para lhe dar respaldo, tampouco ficando evidenciado o suposto maltrato à norma constitucional enunciada”, e, ainda, por entender que incide à espécie o óbice da súmula 279 do STF (eDOC 17).



    Encaminhados os autos a esta Corte, a Presidência determinou a devolução dos autos ao Tribunal a quo, para observância dos procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil, à luz dos temas 852 e 942 da repercussão geral (eDOC 21).



    Recebidos os autos na origem, o Órgão julgador, concluindo que a decisão estava em consonância com o entendimento sedimento no julgamento do Tema 942, houve por bem manter incólume o aresto vergastado (eDOC 25). 



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJSP admitiu o recurso extraordinário (eDOC 27).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 7, pp. 4-10):



    “(...)



    A controvérsia cinge-se estritamente ao direito do demandante à concessão da aposentadoria especial, e, para tanto, cabe apurar se preenchidos os requisitos pertinentes. 



    Cediço que a Constituição Federal, no inciso III, do § 4º, do artigo 40, assegura aos servidores que exercem atividades prejudiciais à saúde a concessão de aposentadoria especial, mediante a adoção de requisitos e critérios diferenciados. Assim prevê o texto constitucional:



    (...)



    A norma em comento é dotada de eficácia limitada ou mediata, e dispõe sobre direito de índole fundamental. 



    Diante da necessidade de conferir plena eficácia ao direito assegurado, e diante da ausência de Lei Complementar que disciplinasse a matéria, firmou-se entendimento no âmbito do STF, conforme se depreende do Mandado de Injunção nº 795-1/DF, de Relatoria da Ministra Carmen Lucia, para determinar a aplicação integrativa das regras do regime geral da previdência social (art. 57 e ss. da Lei 8.213/91), naquilo que for pertinente e até a edição da lei específica. Confira-se:



    (...)



    Posteriormente, precisamente em 9.4.14, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a mora legislativa e editou a Súmula Vinculante nº 33, estabelecendo que “Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica”. 



    Nessa ordem de ideias, em que se admite a aplicação integrativa da Lei nº 8.213/91, o servidor público pode pleitear a aposentadoria especial, e a obterá, contanto que comprove o tempo de serviço laborado em condições especiais. 



    E conforme fixado no art. 57, §3º, da Lei 8.213/91 e Anexo IV, do Decreto nº 3.048/99, a atividade especial consiste no trabalho permanente, não ocasional nem intermitente, em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. Eis os termos dos dispositivos mencionados:



    (...)



    Impende ainda frisar que consoante acena a jurisprudência do C. STJ, a percepção de adicional de insalubridade durante o período, isoladamente, é insuficiente para qualificar a hipótese de atividade especial. Para tanto, indispensável prova do exercício de trabalho permanente, não ocasional, nem intermitente, em condições especiais.



    (...)



    Pois bem. 



    Da análise do conjunto probatório, avulta que o requerente foi admitido em 1º/12/1994, para exercer o cargo de oficial de manutenção na FATEC, onde permanece até os dias atuais em atividade. 



    Por certo, atento às diretrizes da lei e da jurisprudência acima transcritas, reputo que os documentos apresentados pelo autor, corroborados pela prova pericial (laudo às fls. 112/135), demonstram com suficiência que ele, ao longo de 25 anos, exerceu atividade sob a influência de agentes nocivos de forma habitual e permanente, nos termos do que exige a Lei dos Benefícios para fins de reconhecimento da atividade especial. 



    Aliás, não houve impugnação às conclusões do laudo pericial, que conflui à asserção da presença dos requisitos para a concessão da aposentadoria especial. 



    Diante do quadro delineado, era mesmo de se reconhecer o direito do autor à aposentadoria especial.”



    Verifico que o acórdão recorrido não divergiu da jurisprudência do STF quando determinou a aplicação do art. 57, da Lei nº 8.213/91 em caso de omissão legislativa. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. OMISSÃO LEGISLATIVA. APLICAÇÃO DO ART. 57 DA LEI 8.213/91. POSSIBILIDADE. 1. Esta CORTE já firmou entendimento no sentido de que, na ausência de norma regulamentadora, cabe a concessão de aposentadoria especial ao servidor público que preencha os requisitos do artigo 57 da Lei 8.213/1991. 2. Inaplicável ao caso o Tema 942 da repercussão geral, pois a parte postula o benefício de aposentadoria especial, e não o de aposentadoria comum mediante contagem diferenciada de intervalos de tempo de serviço. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.059.951 AgR, Rel. Min. Alexandre De Moraes, Primeira Turma, DJe 14-12-2017, grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. OMISSÃO LEGISLATIVA. APLICAÇÃO DO ART. 57 DO RGPS. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que aplica-se o art. 57 da Lei 8.213/1991, no que couber, à aposentadoria especial dos servidores públicos, ante a falta de Lei Complementar específica. II - Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais dos § 2° e § 3°, do mesmo artigo. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.” (ARE 1041802 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30-08-2017, grifei).



    Além disso, esta Corte ao examinar a questão referente à possibilidade de aplicação das regras do regime geral de previdência social para a averbação do tempo de serviço prestado em atividades exercidas sob condições especiais, nocivas à saúde ou à integridade física de servidor público, com conversão do tempo especial em comum, mediante contagem diferenciada (Tema 942), RE 1.014.286-RG, em que fui redator para o acórdão, Tribunal Pleno, DJe 24.09.2020, fixou a seguinte tese:



    “Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República.”



    O acórdão restou assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO. ARTIGO 40, § 4º, III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PEDIDO DE AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM ATIVIDADES EXERCIDAS SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS QUE PREJUDIQUEM A SAÚDE OU A INTEGRIDADE FÍSICA DO SERVIDOR, COM CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM, MEDIANTE CONTAGEM DIFERENCIADA, PARA OBTENÇÃO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. POSSIBILIDADE ATÉ A EDIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 103/2019. DIREITO INTERTEMPORAL. APÓS A EDIÇÃO DA EC 103/2019, O DIREITO À CONVERSÃO OBEDECERÁ À LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONFERIDA PELO ART. 40, § 4º-C DA CRFB. 1. A Constituição impõe a construção de critérios diferenciados para o cômputo do tempo de serviço em condições de prejuízo à saúde ou à integridade física, conforme permite verificar a interpretação sistemática e teleológica do art. 40, § 4°, CRFB. 2. Desde a edição das Emendas Constitucionais 20/1998 e 47/2005, não há mais dúvida acerca da efetiva existência do direito constitucional daqueles que laboraram em condições especiais à submissão a requisitos e critérios diferenciados para alcançar a aposentadoria. Nesse sentido é a orientação desta Suprema Corte, cristalizada no verbete de n.º 33 da Súmula da Jurisprudência Vinculante: “Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.” 3. Ao permitir a norma constitucional a aposentadoria especial com tempo reduzido de contribuição, verifica-se que reconhece os danos impostos a quem laborou em parte ou na integralidade de sua vida contributiva sob condições nocivas, de modo que nesse contexto o fator de conversão do tempo especial em comum opera como preceito de isonomia, equilibrando a compensação pelos riscos impostos. A conversão surge, destarte, como consectário lógico da isonomia na proteção dos trabalhadores expostos a agentes nocivos. 4. Após a EC 103/2019, o § 4º-C do art. 40 da Constituição, passou a dispor que o ente federado poderá estabelecer por lei complementar idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação. Não há vedação expressa ao direito à conversão do tempo comum em especial, que poderá ser disposta em normativa local pelos entes federados, tal como operou a legislação federal em relação aos filiados ao RGPS, nos termos do art. 57, da Lei 8213/91. 5. Recurso extraordinário desprovido, com fixação da seguinte tese: “Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República.” (RE 1014286, Rel. Min. Luiz Fux, Rel. Min. p/ Acórdão Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 24-09-2020) (grifos nossos)



    Dessa forma, concluo não haver contrariedade do acórdão recorrido à orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal. 



    Com relação ao argumento de necessidade de laudo técnico específico para caracterização de especialidade do trabalho (eDOC 11, p. 13), verifico que tal ponto não foi objeto de debate no acórdão recorrido e tampouco foi debatido em embargos de declaração. Falta-lhe, pois, o indispensável prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF), tornando inviável o apelo extremo.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC e art. 21, §1º, RISTF. 



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de fevereiro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente